Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. JUNTADA TARDIA DOS MANDADOS. CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO.SENTENÇA PROFERIDA.
1 – Extinção do processo. Intimação da parte. A extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dispensa prévia intimação pessoal da parte.
2 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969). Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC.
3 – Sentença. Validade. Juntada tardia dos mandados. A sentença proferida previamente à juntada dos mandados faltantes não deve ser invalidada, mormente considerando-se que foram cumpridos fora do prazo, como certificado pelo Oficial de Justiça, o qual tem fé-pública.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(m)